Tribunal: TJBA
Processo: 8071710-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071710-89.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GILBERTO SOUZA SAMPAIO FILHO Advogado(s): JOAO PEDRO NUNES MACIEL, MARTONE COSTA MACIEL AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Benefício previdenciário. Decisão agravada que dispôs “a) reconheço, de ofício, excesso de execução para decotar o valor referente à multa cominatória (astreintes); b) homologo parcialmente os cálculos apresentados pelo exequente, fixando o valor principal corrigido até dez/2022, no importe de R$ 278.462,61 (duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), bem como honorários advocatícios no importe de 10%, correspondente a R$ 27.486,26 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos)". Para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. A mera intimação do Procurador Federal não supre a necessidade de intimação pessoal do gestor do INSS responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sendo inviável a cobrança da multa cominatória na ausência deste requisito. Ademais, o valor pretendido a título de astreintes supera significativamente o valor principal da execução evidenciando a necessidade de sua exclusão para evitar enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. A multa cominatória tem natureza coercitiva e não indenizatória, não podendo se converter em meio de enriquecimento desproporcional do credor. Hipótese em que a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, posto que a decisão que impõe astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível sua revisão/exclusão até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. Agravo de Instrumento improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071710-89.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante GILBERTO SOUZA SAMPAIO FILHO e, como agravado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.